Tribunal: TJDFT
Processo: 0737966-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. QUANTIA INFERIOR. PENHORA. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível manter a penhora de valores inferiores a quarenta (40) salários mínimos para pagamento de dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de bens encontra limites legais, especialmente quando compromete o mínimo existencial do devedor.
4. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até quarenta (40) salários mínimos.
5. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a outros ativos, desde que não haja indícios de má-fé, fraude ou abuso e que o devedor comprove que os valores constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.
6. O débito em questão não se refere a prestação alimentícia, os valores bloqueados estão abaixo do limite legal, os indícios apontam para a natureza alimentar dos recursos e que estes destinam-se ao mínimo existencial e não há indícios de abuso, má-fé ou fraude, de modo que o bloqueio efetuado deve ser desfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Não há que se falar em penhora para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 789 e 833, IV, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.230/STJ; STJ, REsp 1.660.671, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp 1.677.144, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.